Tribunal: TJDFT
Processo: 0756347-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Para fins de gratuidade de justiça, intime-se o autor comprovar a situação de hipossuficiência ou recolher as custas correspondentes e efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15